Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-58.2019.8.14.0007
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000782-58.2019.8.14.0007

EMBARGANTE: ADAMILTON CORREA DA ROCHA, CARLOS SANTOS RODRIGUES BRITO, GENILDO LOPES DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito e manteve decisão de pronúncia dos acusados pela suposta prática de crime doloso contra a vida. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à suposta violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF, à inexistência de indícios suficientes de autoria e à nulidade da decisão de pronúncia por fundamentação genérica, além de requererem o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegada nulidade decorrente da suposta negativa de acesso a mídias e metadados produzidos na investigação criminal; (ii) estabelecer se houve omissão na análise dos indícios suficientes de autoria diante das alegadas contradições testemunhais; e (iii) determinar se a decisão de pronúncia é nula por fundamentação genérica em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de restrição de acesso aos elementos investigativos e conclui que a defesa não comprova negativa concreta de acesso a provas já documentadas nem demonstra prejuízo efetivo decorrente da alegada limitação.

4.

A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura acesso aos elementos de prova já documentados, mas não alcança diligências em andamento, provas em produção ou elementos submetidos a análise pericial ainda não concluída.

5.

A defesa formula alegações genéricas acerca da existência de mídias e metadados não disponibilizados, sem indicar objetivamente quais arquivos permaneceram inacessíveis ou demonstrar requerimento específico indeferido pela autoridade competente.

6.

A instrução criminal evidencia o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com participação ativa da defesa técnica nas audiências, produção de prova oral e interrogatórios dos acusados.

7.

A decisão de pronúncia apoia-se em provas judicializadas, especialmente no laudo necroscópico e nos depoimentos colhidos sob contraditório judicial, afastando eventual contaminação decorrente de suposta limitação na fase inquisitorial.

8.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, sendo insuficientes alegações abstratas sobre prejuízo à estratégia defensiva ou à análise da cadeia de custódia.

9.

Os autos revelam indícios suficientes de autoria, notadamente a partir do depoimento judicial da testemunha José Augusto Silva Batista, que situou os acusados em contexto diretamente relacionado ao evento criminoso e descreveu comportamentos compatíveis com sua vinculação aos fatos investigados.

10.

Eventuais divergências ou contradições parciais entre depoimentos não afastam os indícios suficientes de autoria quando o conjunto probatório, analisado globalmente, sustenta a plausibilidade da imputação.

11.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige fundamentação compatível com a cognição sumária própria da fase prevista no art. 413 do CPP, não sendo necessário exame exauriente das teses defensivas nem valoração aprofundada das provas.

12.

A ausência de individualização exaustiva da conduta de cada acusado não caracteriza vício da pronúncia, pois a definição da efetiva participação de cada agente compete ao Tribunal do Júri.

13.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF exige demonstração concreta da negativa de acesso a elementos já documentados e do efetivo prejuízo à defesa.

2.

A nulidade processual somente pode ser reconhecida mediante comprovação de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado.

4.

Divergências parciais entre depoimentos testemunhais não afastam a pronúncia quando subsiste conjunto probatório mínimo apto a sustentar a imputação.

5.

A fundamentação da pronúncia pode ser sucinta, desde que indique os elementos que demonstram a materialidade, os indícios de autoria e a viabilidade das qualificadoras.

6.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPP, arts. 315, § 2º, 413, 414, 563 e 619; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000782-58.2019.8.14.0007

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO/PA

EMBARGANTES:
GENILDO LOPES DE SOUZA, CARLOS SANTOS

RODRIGUES BRITO E ADAMILTON CORRÊA DA ROCHA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GENILDO LOPES DE SOUZA, CARLOS SANTOS RODRIGUES BRITO e ADAMILTON CORRÊA DA ROCHA contra o acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000782-58.2019.8.14.0007, que apreciou insurgência defensiva interposta contra decisão de pronúncia oriunda da Vara Única da Comarca de Baião/PA.

Consta da denúncia que os acusados CARLOS SANTOS RODRIGUES BRITO, vulgo “Carlota”, GENILDO LOPES DE SOUZA, vulgo “Metal”, e ADAMILTON CORRÊA DA ROCHA, vulgo “Dário”, teriam agido em concurso de pessoas, desferindo diversos golpes de arma branca contra a vítima, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa, ocasionando-lhe lesões que resultaram em morte. A decisão de pronúncia foi mantida por esta Corte sob o fundamento de que a materialidade delitiva encontrava-se demonstrada pelo laudo necroscópico e que havia indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, bem como elementos mínimos para a manutenção das qualificadoras imputadas.

Nos embargos de declaração opostos por GENILDO LOPES DE SOUZA e CARLOS SANTOS RODRIGUES BRITO, ambos representados pelo mesmo patrono, sustenta-se a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Alegam, inicialmente, omissão e contradição quanto à análise da nulidade decorrente da alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a defesa não teve acesso integral às mídias de câmeras de segurança e respectivos metadados já documentados nos autos do inquérito policial. Aduzem que o acórdão deixou de esclarecer quais mídias estariam submetidas a perícia, não enfrentou os prejuízos concretos apontados pela defesa — consistentes na impossibilidade de análise da cadeia de custódia, de contradita efetiva das provas e de construção de teoria defensiva adequada — e tampouco esclareceu se a ausência de indeferimento formal de acesso equivaleria à efetiva disponibilização integral do material investigativo.

Sustentam, ainda, omissão quanto à análise das contradições e fragilidades dos depoimentos testemunhais utilizados para embasar a pronúncia, argumentando que o acórdão limitou-se a afirmar genericamente a existência de conjunto harmônico de indícios, sem examinar as inconsistências apontadas nos relatos de Rosemary Miranda de Menezes, dos vigilantes José Augusto Silva Batista e Simeone Ramos Fernandes, bem como do corréu Adamilton Corrêa da Rocha. Defendem que o julgado deixou de esclarecer por qual razão tais contradições não seriam suficientes para afastar os indícios de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

Alegam, também, omissão e contradição quanto à preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por fundamentação genérica, sustentando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal. Aduzem que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que a decisão de primeiro grau utilizou conceitos jurídicos indeterminados e fundamentação abstrata, deixando de analisar argumentos defensivos capazes de infirmar a conclusão adotada. Requerem o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, com possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Por sua vez, ADAMILTON CORRÊA DA ROCHA opôs embargos de declaração próprios, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará. Sustenta, inicialmente, omissão quanto à análise da alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF, afirmando que o acórdão não esclareceu quais elementos probatórios estariam efetivamente disponíveis à defesa durante a investigação, nem de que forma foi avaliada a alegação de restrição de acesso às mídias e respectivos metadados produzidos no inquérito policial. Defende que o julgado deixou de explicitar os critérios adotados para concluir pela inexistência de prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise concreta dos indícios de autoria atribuídos especificamente ao embargante. Sustenta que o acórdão utilizou fundamentação genérica ao afirmar a existência de conjunto harmônico de indícios, sem individualizar os elementos probatórios que efetivamente demonstrariam sua participação no delito. Argumenta que inexiste testemunha ocular das agressões e que o julgado deixou de indicar, de forma precisa, quais depoimentos ou elementos de prova permitiriam vincular sua conduta ao evento criminoso, apesar das fragilidades probatórias apontadas pela defesa no recurso em sentido estrito. Requer, assim, a integração do julgado, com apreciação expressa das teses suscitadas e atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.

Em manifestação ministerial, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração opostos por GENILDO LOPES DE SOUZA e CARLOS SANTOS RODRIGUES BRITO. Sustentou que os embargantes pretendem rediscutir o mérito do acórdão mediante a reapresentação de teses já examinadas pela Turma Julgadora, especialmente aquelas relacionadas à insuficiência dos indícios de autoria, à fragilidade do conjunto probatório, à inaplicabilidade do in dubio pro societate na fase da pronúncia e à alegada nulidade decorrente de restrição de acesso a elementos do inquérito policial. Ressaltou que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões devolvidas à apreciação do Tribunal, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a integração do julgado, razão pela qual pugnou pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Registro, contudo, que os aclaratórios possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, embora não se verifique a existência de vício capaz de ensejar a modificação do resultado do julgamento anteriormente proferido, impõe-se o exame das alegações defensivas para fins de esclarecimento e integração da fundamentação do acórdão embargado, preservando-se, ao final, a conclusão adotada por esta Turma Julgadora quanto à manutenção da decisão de pronúncia.

II.

DO MÉRITO

DA ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao afastar a alegada nulidade decorrente da suposta negativa de acesso integral às mídias de câmeras de segurança e respectivos metadados produzidos durante a investigação criminal.

Afirmam que esta Turma não teria esclarecido quais mídias eletrônicas estariam submetidas a perícia, nem enfrentado adequadamente os prejuízos concretos apontados pela defesa, consistentes na impossibilidade de análise da cadeia de custódia da prova digital, de contradita efetiva dos elementos probatórios produzidos pela acusação e de elaboração de estratégia defensiva mais robusta.

A alegação, contudo, não procede.

Inicialmente, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, afastando a preliminar de nulidade por suposta restrição de acesso aos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial. Consignou-se, de forma clara, que a defesa não demonstrou concretamente ter sido impedida de acessar elementos de prova já documentados e incorporados aos autos do procedimento investigatório, tampouco comprovou prejuízo efetivo decorrente da alegada restrição.

Portanto, o que se verifica não é omissão ou contradição, mas mero inconformismo da defesa com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Com efeito, a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao defensor acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, desde que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Todavia, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, não alcançando diligências em andamento, provas ainda em produção ou elementos sujeitos a tratamento técnico-pericial pendente de conclusão.

Foi exatamente essa a situação reconhecida nos autos.

Conforme destacado no parecer ministerial ofertado por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, a defesa limitou-se a formular alegações genéricas acerca da existência de mídias e metadados supostamente não disponibilizados, sem indicar objetivamente quais documentos ou arquivos teriam permanecido inacessíveis, tampouco demonstrar requerimento específico indeferido pela autoridade policial ou pelo juízo processante.

Aliás, a própria instrução criminal evidencia que a defesa exerceu amplamente o contraditório e a ampla defesa ao longo de toda a persecução penal.

Constam dos autos diversas audiências de instrução e julgamento regularmente realizadas, com participação ativa da defesa técnica, produção de prova oral sob o crivo do contraditório, formulação de perguntas às testemunhas de acusação e defesa, bem como interrogatórios dos acusados, tudo conforme mídias juntadas aos autos sob os IDs 27763061 a 27763132, 27763147 a 27763159 e demais registros audiovisuais produzidos durante a instrução.

Ademais, verifica-se que a decisão de pronúncia posteriormente confirmada por esta Turma não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial.

Ao contrário, a manutenção da pronúncia decorreu da conjugação entre a prova técnica produzida nos autos, especialmente o laudo necroscópico, e os elementos probatórios submetidos ao contraditório judicial, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Desse modo, ainda que se admitisse, em tese, alguma limitação de acesso a determinados elementos investigativos durante a fase inquisitorial, o que sequer restou comprovado,

tal circunstância não teria o condão de contaminar a ação penal nem invalidar a decisão de pronúncia, uma vez que esta se encontra lastreada em provas judicializadas.

Nesse ponto, os embargantes sustentam que sofreram prejuízo porque não puderam analisar a cadeia de custódia da prova digital, contraditar adequadamente a acusação ou construir teoria defensiva mais consistente.

Todavia, tais alegações permaneceram no campo meramente hipotético.

A defesa não indicou qualquer elemento probatório concreto que teria sido invalidado, qualquer inconsistência efetivamente existente na cadeia de custódia ou qualquer tese defensiva específica cuja formulação tenha sido inviabilizada pela suposta restrição de acesso.

Em outras palavras, os prejuízos apontados foram apresentados apenas em abstrato.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige demonstração efetiva de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, inexiste demonstração objetiva de que o resultado da instrução criminal, da decisão de pronúncia ou mesmo do julgamento do recurso em sentido estrito teria sido diverso caso a defesa tivesse acesso aos elementos mencionados em seus aclaratórios.

Também não procede a alegação de que o acórdão deixou de esclarecer quais mídias estariam submetidas a perícia.

Isso porque tal circunstância não constituiu fundamento autônomo da rejeição da preliminar.

O núcleo da fundamentação consistiu justamente na ausência de comprovação de efetiva negativa de acesso a elementos já documentados e, principalmente, na inexistência de prejuízo demonstrado pela defesa.

Assim, ainda que se promovesse o esclarecimento pretendido pelos embargantes, a conclusão adotada permaneceria rigorosamente inalterada.

Por fim, igualmente não há omissão quanto à alegação de que a inexistência de indeferimento formal não equivaleria, necessariamente, à efetiva disponibilização do material investigativo.

O acórdão expressamente consignou que não foi produzida qualquer prova demonstrando obstáculo concreto ao exercício das prerrogativas defensivas, inexistindo nos autos requerimento específico indeferido, certidão de negativa de acesso ou qualquer outro elemento apto a comprovar a alegada restrição.

Dessa forma, verifica-se que todas as questões suscitadas pela defesa foram enfrentadas por esta Turma Julgadora, ainda que em sentido contrário aos interesses dos embargantes.

Os aclaratórios, portanto, revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada no julgamento do recurso em sentido estrito, circunstância que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

Não há, pois, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada quanto ao ponto.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar as supostas contradições existentes nos depoimentos testemunhais, especialmente aqueles prestados por Rosemary Miranda de Menezes, José Augusto Silva Batista, Simeone Ramos Fernandes e Adamilton Corrêa da Rocha, afirmando que tais inconsistências inviabilizariam o reconhecimento dos indícios suficientes de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

Mais uma vez, não lhes assiste razão.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva ao consignar que a materialidade delitiva encontrava-se comprovada e que os autos revelavam conjunto harmônico de elementos indiciários aptos a vincular os recorrentes à prática criminosa, circunstância suficiente para justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

A insurgência defensiva, portanto, não evidencia qualquer omissão, mas mero inconformismo com a valoração jurídica atribuída ao conjunto probatório por esta Turma Julgadora.

Ao contrário do que sustentam os embargantes, os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados nos autos e foram expressamente considerados por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

Com efeito, durante a instrução criminal, a testemunha José Augusto Silva Batista, vigilante que se encontrava nas proximidades do local dos fatos, prestou depoimento judicial de elevada relevância probatória, descrevendo circunstâncias que vinculam diretamente os acusados ao evento criminoso.

Conforme registrado na mídia de audiência constante dos autos (IDs 27763092 a 27763097), a testemunha afirmou que visualizou a vítima com o rosto ensanguentado logo após os acontecimentos, tendo presenciado situação imediatamente relacionada à dinâmica criminosa investigada.

Relatou, ainda, que os acusados dirigiram-se até ele e expressamente lhe disseram para que não se metesse na situação, comportamento incompatível com a postura de pessoas estranhas ao evento delituoso e que evidencia inequívoca tentativa de afastar eventual intervenção de terceiros.

Não bastasse isso, a mesma testemunha declarou que os acusados chegaram a solicitar uma arma, circunstância igualmente reveladora da tensão existente no contexto fático e apta a reforçar os elementos indiciários já existentes nos autos.

Tais informações não constituem meras conjecturas ou ilações, mas dados concretos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, submetidos ao debate das partes e regularmente valorados pelo juízo de primeiro grau e por esta instância revisora.

Observa-se, ademais, que os relatos prestados por José Augusto Silva Batista não se encontram isolados no conjunto probatório.

Conforme consignado no acórdão embargado, há outros elementos que evidenciam o denominado vínculo de proximidade entre os acusados e a vítima, demonstrando que todos estavam juntos pouco antes do crime, em contexto de consumo de bebida alcoólica, bem como depoimentos que situam os recorrentes na cena dos fatos ou em circunstâncias imediatamente posteriores às agressões.

Nesse cenário, a defesa pretende que esta Corte proceda ao reexame minucioso da credibilidade de cada testemunha e da força probatória de cada depoimento, atividade que extrapola os limites cognitivos da fase de pronúncia e, com ainda mais razão, da estreita via dos embargos de declaração.

Cumpre recordar que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios

suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza acerca da responsabilidade penal dos acusados.

Eventuais divergências, contradições parciais ou versões conflitantes extraídas dos depoimentos testemunhais constituem matéria afeta ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para proceder à valoração definitiva das provas e decidir acerca da culpabilidade dos réus.

Dessa forma, ao afirmar que as alegadas fragilidades probatórias e contradições apontadas pela defesa demandariam exame aprofundado do acervo fático-probatório, o acórdão não incorreu em omissão, mas apenas observou os limites processuais inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação.

Com efeito, a existência de eventuais divergências entre testemunhos não afasta, por si só, os indícios suficientes de autoria quando o conjunto probatório, analisado globalmente, permanece apto a sustentar a plausibilidade da imputação.

Foi precisamente essa a conclusão adotada pelo acórdão embargado.

Assim, verifica-se que a decisão colegiada enfrentou adequadamente a matéria devolvida pela defesa, reconhecendo a existência de suporte probatório mínimo para submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, especialmente diante dos elementos extraídos da instrução judicial, dentre eles o depoimento do vigilante José Augusto Silva Batista, que relatou ter visto a vítima ensanguentada, ter sido advertido pelos acusados para não interferir nos fatos e ter ouvido destes pedido para obtenção de arma, circunstâncias que reforçam os indícios de participação dos recorrentes no delito investigado.

Inexiste, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada quanto à análise dos indícios suficientes de autoria.

DA ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA

Sustentam os embargantes que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Argumentam que a decisão de primeiro grau teria se valido de conceitos genéricos e expressões abstratas, sem enfrentar adequadamente os argumentos defensivos, circunstância que comprometeria a validade da fundamentação empregada.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, observa-se que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou de forma clara que a decisão de pronúncia possui natureza jurídica distinta da sentença condenatória, consubstanciando mero juízo de admissibilidade da acusação, circunstância que exige fundamentação compatível com a cognição limitada própria dessa fase procedimental.

Na oportunidade, ficou consignado que o magistrado de origem indicou de forma suficiente os elementos demonstrativos da materialidade delitiva, os indícios de autoria e as razões pelas quais entendeu presentes as qualificadoras descritas na denúncia, inexistindo fundamentação meramente aparente ou deficiência apta a ensejar nulidade.

Portanto, não há qualquer omissão quanto ao ponto.

Na realidade, os embargantes pretendem rediscutir a conclusão jurídica adotada por esta Turma Julgadora, buscando atribuir aos embargos de declaração finalidade incompatível com sua natureza integrativa.

Com efeito, a decisão de pronúncia não exige enfrentamento exauriente de todos os argumentos defensivos nem exame aprofundado do acervo probatório, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Foi justamente esse o entendimento adotado no acórdão embargado ao registrar que a fundamentação da pronúncia deve ser sucinta, porém suficiente, sendo descabido exigir do magistrado de primeiro grau análise minuciosa de todas as teses defensivas ou valoração aprofundada das provas produzidas.

No caso concreto, verifica-se que a decisão de pronúncia expôs as razões pelas quais considerou demonstrada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria, além de justificar a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Tanto é assim que a própria defesa pôde impugnar especificamente cada um desses fundamentos por meio do Recurso em Sentido Estrito, circunstância que evidencia a plena compreensão das razões adotadas pelo Juízo processante e afasta qualquer alegação de fundamentação ininteligível ou aparente.

Não procede, igualmente, a alegação de que o magistrado teria se utilizado de conceitos jurídicos indeterminados sem aplicação concreta ao caso.

Ao contrário, a decisão de pronúncia baseou-se nos elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal, especialmente nos depoimentos colhidos em juízo e nos elementos técnicos constantes dos autos, indicando de forma suficiente as razões que justificaram o envio dos acusados ao Tribunal do Júri, circunstância posteriormente reconhecida por esta Turma ao julgar o Recurso em Sentido Estrito.

Ademais, o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, invocado pela defesa, deve ser interpretado em harmonia com a sistemática procedimental do Tribunal do Júri, não podendo ser exigido do juízo de pronúncia o mesmo grau de aprofundamento reservado às decisões de mérito.

Nesse sentido, o próprio acórdão embargado registrou que a pronúncia encerra juízo de probabilidade, e não de certeza, bastando a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria para autorizar a submissão dos acusados ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Desse modo, verifica-se que a tese defensiva foi efetivamente apreciada e rejeitada por fundamentos expressamente consignados no acórdão.

A circunstância de os embargantes não concordarem com as conclusões alcançadas pelo colegiado não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Inexiste, portanto, qualquer vício integrativo a ser sanado quanto à alegada nulidade da decisão de pronúncia por fundamentação genérica.

Cumpre acrescentar que a pretensão defensiva de obter, nesta fase processual, a individualização exauriente da conduta atribuída ao embargante não encontra amparo na sistemática procedimental do Tribunal do Júri.

Isso porque a decisão de pronúncia não encerra juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do acusado, tampouco exige a descrição minuciosa e conclusiva da contribuição de cada agente para o resultado delitivo, bastando a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A individualização detalhada das condutas, a definição da efetiva participação de cada acusado e a resolução de eventuais divergências probatórias constituem matérias afetas ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No caso concreto, o acórdão embargado consignou a existência de elementos probatórios aptos a inserir o embargante no contexto fático-delitivo investigado, destacando, inclusive, que os acusados e a vítima estavam juntos momentos antes do crime, em contexto de consumo de bebida alcoólica, além de existirem relatos testemunhais que situam os recorrentes na cena dos fatos ou em circunstâncias imediatamente posteriores às agressões. Tais circunstâncias já haviam sido devidamente reconhecidas pelo Juízo de origem e foram expressamente referidas no julgamento do Recurso em Sentido Estrito como elementos indicativos de participação, suficientes para autorizar a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

Desse modo, a ausência de descrição exauriente da atuação individual do embargante não configura omissão do acórdão, mas decorre dos próprios limites cognitivos inerentes ao juízo de pronúncia, que se satisfaz com a demonstração de suporte probatório mínimo acerca da plausibilidade da imputação, reservando-se ao Plenário do Júri a apreciação aprofundada da dinâmica dos fatos e da efetiva contribuição de cada acusado para o evento criminoso.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que concerne ao pedido de prequestionamento formulado pelos embargantes, registre-se que todas as teses suscitadas foram devidamente apreciadas por esta Turma Julgadora, ainda que em sentido contrário às pretensões defensivas.

Ficam expressamente enfrentadas as matérias relacionadas ao art. 5º, incisos LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; aos arts. 413, 414, 563, 619 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal; bem como à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, não se verificando qualquer violação aos referidos dispositivos.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, consideram-se prequestionadas as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas nos presentes embargos de declaração.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração opostos por GENILDO LOPES DE SOUZA, CARLOS SANTOS RODRIGUES BRITO e ADAMILTON CORRÊA DA ROCHA e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, apenas para prestar esclarecimentos e complementar a fundamentação do acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

Fica mantido, em todos os seus termos, o acórdão recorrido, permanecendo hígida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026